Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE ARROLAMENTO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PARCIALMENTE POR MEIO DE VALORES PROVENIENTES DE BEM PARTICULAR DO FALECIDO. SUBROGAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. INCIDENCIA DO ART. 1.659, I E II, DO CÓDIGO CIVIL.

1. É pacífico o entendimento nos Tribunais de que não integra o patrimônio do casal, casado em regime de comunhão parcial de bens, parte do bem adquirido com sub-rogação de imóvel adquirido anteriormente ao casamento, inexistindo qualquer condicionante para a sua incidência. 1.1. Para que incida os efeitos da sub-rogação, mostra-se prescindível a existência de cláusula expressa no pacto de aquisição do bem ou mesmo a anuência do cônjuge, diante da ausência de previsão legal sobre o tema.

2. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.